Tribunal: TJES
Processo: 5001354-78.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001354-78.2021.8.08.0021

APELANTE:
SONIA REGINA COSTA DA SILVA

APELADO:
BANCO BRADESCO

RELATOR:
Des. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDISPENSÁVEL A PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. RECURSO IMPROVIDO.

I –
A
inversão do ônus da prova não exonera o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados;
decerto que, n
o mesmo caminhar já se manifestou a remansosa jurisprudência pátria.

II – Não tendo a consumidora comprovado minimamente suas alegações, aliado à verossimilhança das afirmações do fornecedor, de rigor a improcedência da demanda.

I
II – Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001354-78.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: SONIA REGINA COSTA DA SILVA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001354-78.2021.8.08.0021

APELANTE:
SONIA REGINA COSTA DA SILVA

APELADO:

BANCO BRADESCO

RELATOR:
Des
.
CONVOCADO

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
SONIA REGINA COSTA DA SILVA
, eis que irresignada
com a sentença que julgou improcedente a demanda.

Em suas razões, a apelante informa que é correntista da apelada (cc 000236-4) em conjunto com seu falecido ex-companheiro
José Marcos Peralta.
Afirma que, desde 2014, são retirados valores da referida conta bancária, perfazendo um total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem qualquer justificativa, culminando em débitos junto à ora apelada. Sendo assim, pleiteou seja julgada procedente a ação principal para condenar o apelado ao pagamento de danos morais na monta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contrarrazões de ID 2373231.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de setembro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001354-78.2021.8.08.0021

APELANTE:
SONIA REGINA COSTA DA SILVA

APELADO:
BANCO BRADESCO

RELATOR:
Des. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação interposta por
SONIA REGINA COSTA DA SILVA
, eis que irresignada com a sentença que julgou improcedente a demanda.

Em suas razões, a apelante informa que é correntista da apelada (cc 000236-4) em conjunto com seu falecido ex-companheiro José Marcos Peralta. Afirma que, desde 2014, são retirados valores da referida conta bancária, perfazendo um total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem qualquer justificativa, culminando em débitos junto à ora apelada. Sendo assim, pleiteou seja julgada procedente a ação principal para condenar o apelado ao pagamento de danos morais na monta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Analisando o caderno processual verifico não merecer guarida o apelo.

Os documentos constantes dos autos revelam que não foram realizados descontos nos termos alegados pela ora apelante.

Extrai-se do documento de ID 2373184, trazido pela instituição ré, que a conta bancária em comento sofreu movimentações até o ano de 2015. Também se demonstrou que em 2015 o saldo estava zerado e, em 2021, passaram a ser cobradas tarifas de manutenção da conta – ID 2373194, fl. 04-05.

Diante de tais fatos, forçoso concluir que a correntista utilizava a referida conta, ao menos até o ano de 2015.

Fato é, que não há qualquer indício nos autos dos descontos suscitados pela ora apelante. Inclusive, o apelado esclareceu em sua defesa que, sequer há débito pendente, na medida em que os lançamentos de tarifa são sistêmicos, não havendo pendência em nome da ora apelante.

Não bastasse isso, foram coligidos ao caderno processual diversos documentos atinentes às contas bancárias diversas da debatida. Ou seja, em que pese a peça de ingresso tenha por objeto a cc 000236-4, a própria autora colacionou documentos referentes às outras contas bancárias que mantém junto à instituição ré.

Em evolução, não se pode olvidar que, a inversão do ônus da prova, como instrumento facilitador da defesa do consumidor, não exime este último de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Nesse sentido cito os arestos abaixo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. OFERTA. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à controvérsia não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes do STJ e TJES. 2) A comercialização de produto em desacordo com a oferta não permite presumir, por si só, a ocorrência de dano moral, sendo imprescindível a comprovação de abalo emocional ou lesão a direito de personalidade. 3) Recurso conhecido e desprovido. [...] (TJ-ES - APL: 00074986820178080030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 19/03/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2019).

[...] 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1922757 PR 2021/0045689-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2021).

Destarte, não demonstrada a falha na prestação dos serviços ou até mesmo ato ilícito atribuível à ora apelada, também não há que se falar em dano moral. E assim o digo, porque não restou configurado o tripé da responsabilidade civil, qual seja, conduta, dano e nexo que os une. No mesmo caminhar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ELEMENTOS NÃO CONFIGURADOS.
1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2. Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade civil é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Para configuração da responsabilidade civil é, em regra, indispensável a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido. (TJ-MG - AC: 10000170400907002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 04/02/0020, Data de Publicação: 13/02/2020).

No caso em julgamento a apelante não comprovou minimamente suas alegações, fato este que, aliado à verossimilhança das alegações do apelado, conduzem à improcedência da demanda.

Isso posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento mantendo incólume a sentença impugnada.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001354-78.2021.8.08.0021

APELANTE:
SONIA REGINA COSTA DA SILVA

APELADO:
BANCO BRADESCO

RELATOR:
Des. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDISPENSÁVEL A PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. RECURSO IMPROVIDO.

I –
A
inversão do ônus da prova não exonera o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados;
decerto que, n
o mesmo caminhar já se manifestou a remansosa jurisprudência pátria.

II – Não tendo a consumidora comprovado minimamente suas alegações, aliado à verossimilhança das afirmações do fornecedor, de rigor a improcedência da demanda.

I
II – Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.